Tribunal: CARF
Processo: 10480.726257/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726257/2017-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.375 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VAREJÃO DO ESTUDANTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): Rodrigo Duarte
Firmino, Gregorio Rechmann Junior, Ana Claudia Borges de Oliveira, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti, Rodrigo Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Conforme reportado neste processo administrativo tributário (fls. 2-9; 23-33), os
lançamentos efetuados reportam-se às seguintes infrações abaixo, sumariamente, descritas:
 Contribuição Previdenciária da ‘empresa e do empregador’, no importe
total de R$543.918,22 (tributo e multa), em função de ausência de sua
informação em DCTF; e
 Multa regulamentar por descumprimento de obrigação acessória, no valor
de R$788.505,19, relativa à apresentação da escrituração fiscal digital
(EFD) com omissão de informações, nos termos da Lei no 9.779/99, art.
16; Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001, art. 57, inciso III, "a".
Rodrigo Duarte Firmino, Gregorio Rechmann Junior, Ana Claudia Borges
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726257/2017-40
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726257/2017-40

de Oliveira, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti, Rodrigo Rigo Pinheiro,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Conforme explicado pelo Fisco, foram consideradas, neste lançamento, as últimas
DCTF mensais do período fiscalizado (01/2014 a 12/2014), enviadas antes do início da ação
fiscal (quadro de f. 27).
Foram identificados, para o período fiscalizado, apenas 3 (três) DARF relativas ao
recolhimento de contribuições previdenciárias sobre a receita bruta (código de receita 2991),
competências 10, 11 e 12/2014. Observou o autuante, contudo, que tais recolhimentos cobririam
apenas o valor das contribuições declaradas nas respectivas DCTF mensais, cujos dados
identificadores encontram-se informados no já referido quadro de f. 27.
Ainda, conforme a auditoria fiscal, em face de o Auto de Infração em questão
incluir apenas contribuições não declaradas pela empresa em suas DCTF, não há guias de
recolhimento a serem consideradas no presente lançamento.
O contribuinte foi cientificado da lavratura em 03/08/2017, por via postal,
conforme documento de fls. 226 e 227. Em seguida, apresentou defesa de fls. 282 a 319,
recebida em 05/09/17, onde alega (transcrição da decisão recorrida):
 tempestividade de sua irresignação, uma vez que a ciência da presente
exigência se deu em 04/08/17 (sexta feira);
 haver efeito suspensivo em sua manifestação;
 reconhecer parcela devida por conta de equívoco seu no cálculo do tributo
devido (quadro de f. 285 no valor de R$ 50.299,01), nas competências 01
a 09/2014, tendo aderido ao Programa Especial de Regularização
Tributária PERT e renunciando a impugnação destes;
 quanto ao saldo remanescente, R$ 202.032,03, alega ter promovido
recolhimentos por meio de GPS código 2100, ao invés de DARF código
2991, que devem ser apropriados, ainda que tenham sido utilizados
documentos e códigos de recolhimento inadequados;
 duplicidade de exigência e descabimento da multa de 75% aplicada, em
face de tais recolhimentos via GPS;
 inexistir qualquer propósito de sonegação na escrituração contábil digital;
 ser confiscatória a multa prevista pelo artigo 57, III da MP 2.158- 25/2001
e, ainda mais, se constituindo bis in idem uma vez que a mesma base já
fora objeto da multa de ofício própria;
 cabimento, em substituição, de multa específica para descumprimento de
obrigações acessórias (artigo 32-A da Lei 8.212/91), valendo-se de
interpretação mais benéfica ao contribuinte; e
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726257/2017-40

 ter direito à redução da multa, prevista no §2o, inciso II do artigo 32-A da
Lei no 8.212/91, uma vez procedidas as retificações nas declarações de
CPRB.
Em 21 de dezembro de 2017, a 7a Turma da DRJ/REC, entendeu por bem não
conhecer da Impugnação apresentada, eis que intempestiva. A ementa abaixo transcrita reporta a
notícia aqui relatada:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGÜIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. EFEITOS.
A decisão que julgar impugnação intempestiva com argüição de tempestividade deve
limitar-se a apreciar a preliminar levantada. É prejudicial ao exame das questões de
mérito a intempestividade da impugnação”.
Ato conseguinte, a contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário, em março de
2018, reiterando as razões de mérito apresentadas em seu instrumento impugnatório, mas com o
seguinte acréscimo preliminar: o fato de que a decisão recorrida foi proferida “à revelia de
determinação judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0815847-66.2017.8300
que determinou o processamento e julgamento dos argumentos da Impugnação apresentada nos
presentes autos”.
Em 23 de abril de 2019, a mesma 7a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de
votos, decidiu:
 anular o Acórdão no 11-58.960 desta Turma de Julgamento (fls. 341 a
344), por expressa determinação judicial; e
 julgar improcedente a impugnação originalmente interposta, mantendo, na
íntegra, o crédito tributário lançado.
Diante da nova decisão proferida, a contribuinte reapresenta seu Recurso
Voluntário, reiterando as razoes de fato e de direito expostas em sua impugnação de origem, mas
com o seguinte argumento defensivo em relação aos fundamentos da decisão recorrida
(transcrição – fls. 488 e ss):
“No tocante à comprovação de pagamento dos valores lançados, mister transcrever à
íntegra dos fundamentos de mérito adotados pela Turma Julgadora, in litteris:
“Do montante pleiteado via compensação de pagamentos em GPS
Diferentemente da Contribuição Previdenciária sobre a folha de salários, cujo
recolhimento é feito através da Guia da Previdência Social – GPS – e declarada
na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP –, a CPRB deve ser recolhida mediante
Documento de Arrecadação de Receitas Federais – Darf e confessada em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.
A CPRB consiste em contribuição previdenciária instituída a título de
substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de salários (art. 195, §
13, da CF/88), do que se conclui pelo seu enquadramento no disposto no art. 89
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726257/2017-40

da Lei no 8.212, de 1991, podendo ser compensada, portanto, com a contribuição
substituída. A questão relativa à diferença entre os respectivos documentos
de arrecadação a serem utilizados é tão-somente operacional, não
repercutindo no tratamento jurídico a ser conferido. (...)
Assim, a legislação aqui demonstrada, permite, por ato do contribuinte, que este
proceda à compensação de crédito de que dispõe, para extinção de débito,
observados os regramentos administrativos, cujo proceder de regularidade está
sujeito a posterior validade pelo Fisco.
Portanto, cabe ao contribuinte tomar a iniciativa e fazer a opção pela
compensação/restituição que será apreciada pela autoridade administrativa em
procedimento próprio, no qual poderá exigir provas de todos os recolhimentos.”
Em suma, portanto, a própria DRJ/Recife RECONHECE que:
(i)
A contribuinte efetuou o pagamento a contribuição previdenciária, embora
por guias diversas;
(ii)
A diferença entre documentos de arrecadação é tão somente operacional e
NÃO possui repercussão no tratamento jurídico a ser
conferido”.
Às fls. 696 e seguintes, a contribuinte apresenta petição comprovando o
parcelamento e pagamento de parcelas do valor incontroverso nos autos. Ao final, pede que tal
seja declarado extinto por este Conselho.
A partir da fl. 739, restou anexada Acórdão prolatado nos autos do mandado de
segurança ajuizado pela contribuinte, com a reforma da sentença proferida em primeira instância.
Em outras linhas, o Tribunal Regional Federal entendeu pela impossibilidade da impugnação
apresentada intempestivamente gozar dos efeitos de suspensão da exigibilidade expressos pelo
artigo 151, III, do CTN. Além disso, menciona que a Impugnação havia sido processada e
julgada, quando do seu reconhecimento de sua intempestividade pela Delegacia Regional de
Julgamento.
A partir da fl. 870, a contribuinte apresenta novo petitório, cujo conteúdo aponta
pela reforma do Acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal, com base em decisão do
Superior Tribunal de Justiça, para restabelecer, in totum, a sentença recorrida (fl. 968 – Min.
Regina Helena Costa).
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade. Conheço-o, portanto.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726257/2017-40

Conforme Relatório exposto neste Voto, o lançamento tem por objeto a cobrança
de valores recolhidos a menor a título da contribuição previdenciária que não foram declarados
em DCTF, no valor de R$ 252.331,04 (duzentos e cinquenta e dois mil trezentos e trinta e um
reais e quatro centavos).
A imputada insuficiência de recolhimento da Contribuição Previdenciária é
resultante de confessado equívoco na adoção da base de cálculo sobre a folha de salários no
período em que a Recorrente esteve sujeita ao recolhimento sobre a receita bruta.
Isso não significa, contudo, que a ora Recorrente deixou de recolher quaisquer
valores a título de contribuição previdenciária patronal.
A este respeito, sobreleva advertir que ao apurar a contribuição previdenciária
patronal nos termos dos incisos I e III do artigo 22, da Lei no 8.212/91, isto é, calculada sobre a
folha de salários, a Ora Recorrente efetuou, no mesmo período fiscal objeto da autuação, o
pagamento no valor de R$ 202.032,03 (duzentos e dois mil e trinta e dois reais e três centavos).
Logo, muito embora tenha de fato efetuado pagamento por meio de Guia de
Previdência Social - GSP, ao invés de DARF, e utilizando o Código de receita 2100, (e não com
o Código 2991), este Conselheiro não consegue ignorar que tais numerários ingressaram nos
cofres da Previdências Social.
A propósito, muito embora a sistemática da CPRB imponha o recolhimento pela
via do DARF e seja declarado em DCTF, ao invés do pagamento via GPS e declarado em GFIP,
é certo que a destinação dos recursos para ambos é o fundo específico da Previdência Social.
É de se notar, também, que própria Turma Julgadora a quo reconheceu que houve
pagamento ao tempo que afirma não produzir qualquer repercussão no tratamento jurídico o fato
de efetuar o pagamento por meio de GPS (e declarado por GFIP) ou DARF (e declarado por
DCTF), conforme trecho transcrito abaixo:
“Do montante pleiteado via compensação de pagamentos em GPS:
(...)
A CPRB consiste em contribuição previdenciária instituída a título de substituição da
contribuição previdenciária sobre a folha de salários (art. 195, § 13, da CF/88), do que
se conclui pelo seu enquadramento no disposto no art. 89 da Lei no 8.212, de 1991,
podendo ser compensada, portanto, com a contribuição substituída. A questão relativa
à diferença entre os respectivos documentos de arrecadação a serem utilizados é
tão-somente operacional, não repercutindo no “tratamento jurídico a ser
conferido. (...)
Considerando, então, que (i.1) a decisão recorrida entende – mesmo que em outra
inflexão de palavras, que o simples equívoco no uso de guias e no apontamento de código não
desnatura a natureza do recolhimento da contribuição previdenciária; bem como (i.2) a
Recorrente traz fatos e provas suficientes aos autos para fundamentar o recolhimento realizado
sobre o crédito tributário remanescente em cobro, (ii) conclui-se que o presente julgamento
deverá ser convertido em diligência para que a autoridade administrativa de origem, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726257/2017-40

 analise e avalie se houve efetivo recolhimento de R$202.032,03 (duzentos
e dois mil e trinta e dois reais e três centavos), por meio de Guia de
Previdência Social – GSP (ao invés de DARF), e com o Código de receita
2100 (e não o Código 2991);
 Na existência de tais recolhimentos, se os valores são, em exatidão,
compatíveis com os que deveriam ter sido declarados em DCTF e
recolhidos em DARF;
 Se tais valores recolhidos não foram objeto de pedido de restituição e/ou
compensação, pelo contribuinte;
 Apresentar Relatório Final Conclusivo sobre a existência, ou não, de mero
equívoco de recolhimento em guia e código errados; e
 Após, intimar a Recorrente para apresentar manifestação, no prazo de 30
dias, caso assim o queira.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 852
DF CARF MF
Original